Tribunal: TJMT
Processo: 1006411-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006411-30.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Luiz Yussef da Costa Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luiz Yussef da Costa Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de fevereiro de 2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, e teve sua prisão convertida em preventiva em 14.2.2021, com esteio na garantia da ordem pública.
Sustenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, uma vez que foi embasado na quantidade de droga apreendida, mas argumenta que foi localizada com o beneficiário só uma porção de 30g de maconha; bem como na suposição do risco de reiteração delitiva.
Alega que não foi apreendida quantidade demasiada de droga e que não se pode presumir que o paciente integre organização criminosa ou que faça da traficância o seu meio de vida.
Ademais, aduz que o beneficiário possui apenas um registro criminal, por fato delitivo diverso e a ação penal está em andamento, de modo que não é fundamento apto para embasar a custódia cautelar, porque viola o princípio da presunção de inocência e por não possuir qualquer conexão com os fatos em apreço.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício e aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 83676464).
Juntou documentos. (Id. 83676465)
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, ao que aparenta, a autoridade acoimada de coatora fundamentou de forma adequada a custódia cautelar, diante da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas circunstâncias do caso concreto que, aparentemente, demonstram a necessidade da custódia cautelar.
Importante ressaltar que é possível constatar o risco de reiteração delitiva por meio de ações penais em curso, e até mesmo pela existência de inquéritos policiais, pouco importando a natureza do delito em apuração e aquele que deu ensejo à custódia.
Oportuno trazer os seguintes entendimentos sedimentados por este egrégio Tribunal de Justiça:
“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Enunciado n. 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Dessume-se do decisum que a autoridade acoimada de coatora consignou ainda que, no momento do flagrante, havia um adolescente junto ao paciente, o qual foi apreendido na posse de outras porções de entorpecente, aparelho celular e balança de precisão.
Outrossim, consta que a prisão do paciente se faz necessária para a aplicação da lei penal, pois “não trouxe documentos aptos a demonstrar sua vinculação com o distrito da culpa, bem como indicou em seu depoimento que não possui atividade licita nesta cidade” – Id. 51160777, p. 4.
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator